Tribunal: TCU
Processo: 017.034/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6226/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.034/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Teresa de Sousa Chaves (XXX.480.524-XX); Angela Cristina de Sousa Alves (XXX.480.874-XX); Ieda Melo dos Santos (XXX.494.224-XX); Lenisseia de Aguiar Sobral (XXX.293.904-XX); Lia Raquel Simplicio de Farias Dantas (XXX.511.704-XX); Lineara Aguiar Sobral (XXX.762.704-XX); Maria das Gracas Souza de Barros (XXX.009.914-XX); Maria das Merces Sobral de Barros (XXX.609.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.